Tribunal: TJDFT
Processo: 0707381-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DE CRIME DE ESTUPRO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CO-INDICIADA SOLTA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. PACIENTE IDOSO E PRIMÁRIO. EVASÃO JUSTIFICÁVEL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS QUE AUTORIZEM A MEDIDA EXCEPCIONAL DE PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. Pessoa acusada de estupro. Prisão Preventiva. A prisão preventiva é medida excepcional que só será admitida se for imprescindível para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal ou para a conveniência da instrução criminal. No caso, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses para a constrição do paciente, que é investigado por crime de estupro, cuja principal autora encontra-se em liberdade. Ainda, as condições pessoais do paciente (idoso, primário, com residência própria, trabalho lícito e família constituída), demonstram que ele não apresenta periculosidade concreta a ensejar a medida constritiva de sua liberdade.
2. O paciente tão logo soube da acusação constituiu advogado, a indicar que deseja contribuir com a Justiça no deslinde do crime, e que não se furtará à aplicação da lei penal.
3. Ordem concedida. Recolha-se o mandado de prisão. Caso o paciente já se encontre preso, expeça-se Alvará de Soltura, mediante o compromisso de comparecer a todos os atos do Inquérito e do processo, se porventura vier a ser denunciado.